Tribunal: STF
Processo: MS 40623
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CRFB/88. DEFERÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE PROVA DIGITAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder Judiciário, possui competência constitucional para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados (art. 103-B, § 4º, da CRFB/88).

    2. In casu, o Conselho Nacional de Justiça determinou a instrução do PAD e a reunião de provas já colhidas no âmbito de processo administrativo disciplinar. 

    3. A conjuntura fática delineada e a análise pormenorizada realizada pelo Conselho Nacional de Justiça permitem concluir que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar não destoou dos parâmetros de razoabilidade e juridicidade que devem nortear decisões dessa envergadura. 

    4. Não cabe a esta Corte reexaminar provas e sua forma de colheita em investigação policial que instrui Processo Administrativo Disciplinar na via estreita do mandado de segurança. Cabível, apenas, a verificação da existência de fundamento jurídico-constitucional suficiente para a atuação do órgão, no afã de evitar decisões manifestamente ilegais, teratológicas ou incrustadas de abuso de poder pela autoridade coatora.

    5. É absolutamente descabida a pretensão de convolar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Deve-se adotar uma postura deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.